Tribunal: TJDFT
Processo: 0015395-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015395-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID 15902483, o Distrito Federal reitera o pedido de retificação dos precatórios de IDs 15552753 –p.3 e 11934904 – p.2, alegando que as RPVs foram expedidas acima do valor devido. Alega ao ID 15552753 que os índices apresentados são maiores que os empregados pelo núcleo de precatórios, o que pode ser devido à adoção de diferentes critérios de evolução de índice. O DF anexou aos autos as planilhas de cálculos a título de ilustração. Assim, antes de remeter os autos à contadoria, intime-se novamente o exequente para se manifestar sobre o alegado pelo DF ao ID 15902483. Brasília, 1 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador